Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Tratando-se de medida liminar em tutela cautelar de caráter antecedente, não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal diante da propositura da ação principal, uma vez não proferida decisão final na ação cautelar originária.
2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória.
3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.